Tribunal: TJES
Processo: 5000973-12.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-12.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARZENILDA ABREU RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000973-12.2021.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ARZENILDA ABREU RIBEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AVERBAÇÃO DE IPTU. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO A PARTIR DA DEMORA DEFLAGRADA. ASTREINTES AFASTADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que afastou a incidência de astreintes e extinguiu o cumprimento de sentença. Em contrarrazões, pugna o Executado, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
De início, observo que a demora no cumprimento da ordem emanada pelo Juízo de origem é fato incontroverso, tendo o próprio Recorrido indicado o cumprimento extemporâneo da obrigação fixada, o que atrairia, em tese, a aplicação de astreintes.

(3). Contudo, no caso dos autos, observo que o cumprimento extemporâneo da obrigação não redundou em qualquer prejuízo à parte recorrente (inclusive considerando a natureza da obrigação), sendo certo que a parte recorrida nem sequer se opôs ao seu cumprimento (diga-se, nem mesmo na fase de conhecimento, quando concordou com a pretensão autoral).

(4). Nesse contexto, compreendo que a incidência de astreintes redundaria, de fato, em medida desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo pertinente e possível o seu afastamento, sobretudo considerando que tal capítulo da sentença não faz coisa julgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)